Tribunal: STF
Processo: AI 117496
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DA C.F. PORQUE
A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, DADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
IMPLICOU DESRESPEITO A DIREITO ADQUIRIDO E A ATO JURÍDICO PERFEITO.
TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO APENAS NO APELO EXTREMO, NÃO
QUESTIONADO, POIS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
INADMISSIBILIDADE DESSE PREQUESTIONAMENTO, MESMO EM MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
INOCORRENCIA INDIRETA, POR INOBSERVANCIA DO ART. 85 DO C. CIVIL
(NÃO INVOCADO) E DE MA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
QUE NÃO PODE SER REVISTA NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 454).
PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO: INSUFICIÊNCIA, CONFORME PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.